Tribunal: TJBA
Processo: 0309537-46.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309537-46.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: A KUBLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE DE ANDRADE MAGALHAES CARVALHO, HARLA JAMILA PORTO HEDJAZI, ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI

APELADO: ESPÓLIO DE DONALD HUGH FRASER registrado(a) civilmente como DONALD HUGH FRASER e outros (3)

Advogado(s)
:
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, EDUARDO LIMA SODRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - PRELIMINARES AO MÉRITO - NULIDADES E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - QUESTÕES PRELIMINARES QUE JÁ ESTAVAM ACOBERTADAS PELO MANTO DA COISA JULGADA EM RAZÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO - MÉRITO - NOVAS TESES DEFENSIVAS TRAZIDAS EM RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL QUE NÃO SERÁ ANALISADA- RAZÕES NÃO CONHECIDAS NESSE PARTICULAR - RÉ QUE DEIXOU DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE JUNTADA DE LIVROS COMERCIAIS - PENA DE CONFISSÃO APLICADA - DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS DA CONFISSÃO FICTA - REPUTAM-SE VERDADEIROS AS ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ OMITIU VALORES RECEBIDOS PELA ALIENAÇÃO DOS LOTES, REFERENTES AOS JUROS MORATÓRIOS, MULTAS CONTRATUAIS E MULTAS RESCISÓRIAS PAGAS PELOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS, PAGOU VALORES EM ATRASO, SEM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - RECONVENÇÃO - PEDIDO 46, D APRECIADO MAS JULGADO APENAS PARCIALMENTE PROCEDENTE - MANTIDA A SENTENÇA NESSE ASPECTO - LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - VIABILIDADE DE MENSURAÇÃO - ADOÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DESCABIMENTO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0309537-46.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante A KUBLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como apelada ESPÓLIO DE DONALD HUGH FRASER registrado(a) civilmente como DONALD HUGH FRASER e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .